Tribunal: TJDFT
Processo: 0757808-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa técnica em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio (artigo 150, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão é aferir a possibilidade de absolvição, por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo do agente, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso.
4. Comprovado que o ingresso no imóvel pelo apelante foi realizado contra a vontade expressa da vítima, uma vez que havia rompido o vínculo conjugal e restringido o seu acesso à residência, evidenciado o dolo da conduta, não havendo que falar em absolvição.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.